Tribunal: TJDFT
Processo: 0711795-65.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. IRRELEVÂNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. AJUSTE. Nos crimes praticados com violência sexual, sobretudo contra vulneráveis, à palavra da vítima deve ser dada maior relevância e consideração, principalmente porque referente a fatos que, via de regra, ocorrem de forma velada, clandestina. O acervo probatório constante dos autos, em especial o depoimento coeso e firme da vítima, bem como das testemunhas que colheram o seu relato, comprova a materialidade e autoria do delito, não se mostrando viável o acolhimento da tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória. O fato de a perícia não ter apontado indicativo de atos libidinosos não afasta a existência do crime de estupro de vulnerável, visto que se trata de delito que pode não deixar vestígios, como no caso dos toques lascivos em partes íntimas. É cabível a aplicação da causa de aumento da continuidade delitiva, pois o réu, mediante mais de uma ação, cometeu mais de um crime da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. Não se podendo precisar a quantidade exata de delitos praticados, o aumento da pena, pela continuidade delitiva, deve incidir no patamar mínimo legal.